Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734957-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO BARREIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA e JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES, em favor de HUGO BARREIRO DOS SANTOS. Os impetrantes afirmam que o paciente atualmente se encontra recolhido no sistema prisional de Barreiras-BA, sofrendo flagrante constrangimento ilegal por ato do MM. JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF. Alegam que o paciente foi preso em julho de 2025, sendo a audiência de instrução designada apenas para 09 de dezembro de 2025, mais de 100 dias após a prisão. Dizem que essa situação caracteriza uma custódia desarrazoada e desproporcional, causando constrangimento ilegal ao paciente, em razão exclusiva da morosidade estatal. Argumentam que o paciente é idoso, aposentado e com grave problema de visão comprovado por laudo médico, e encontra-se em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional. Diante disso, configura-se constrangimento ilegal, justificando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme o art. 318, II, do CPP, podendo ser cumulada com medidas cautelares do art. 319. O paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e não representa risco à ordem pública. Além disso, a demora excessiva para a audiência de instrução, marcada apenas para dezembro, apesar de o paciente se encontrar preso desde julho. Por fim, pedem o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, em razão da necessidade de avaliação de sua saúde mental. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Registre-se, por oportuno, embora sem previsão legal de liminar no Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida em situações excepcionais, quando se evidenciam de modo inequívoco, pela simples leitura das provas que instruem a inicial, a ilegalidade ou abuso de poder no ato combatido. Em síntese, a liminar em Habeas Corpus não dispensa a demonstração dos requisitos autorizadores das medidas cautelares em geral, quais sejam: a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. A prisão preventiva, de acordo com o previsto no art. 312 do CPP, exige a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá colocar em perigo a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Esse tipo de prisão não viola o mandamento constitucional que consagra a presunção de inocência. No caso, vale destacar que o paciente é acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), praticado em 2000. E, somente agora, mais de 25 anos depois, foi preso preventivamente. Isso demonstra que, se colocado em liberdade, apesar de sua idade, provavelmente voltará a empreender fuga, pelo menos nesta primeira análise. A prisão preventiva, prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, possui natureza excepcional e deve ser fundamentada concretamente, com base em elementos que demonstrem sua necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, quando as circunstâncias evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Quanto aos alegados problemas de saúde, importa destacar que, para a concessão da liberdade do paciente, exige-se a demonstração de estado de debilidade extrema e incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente prisional. O prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento não é peremptório, ou seja, não possui caráter fatal ou improrrogável. A jurisprudência é clara ao afirmar que a análise do excesso de prazo para a formação da culpa “(...) não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade (...) (AgRg no HC 956604 / BA. Ministra DANIELA TEIXEIRA. DJEN 24/02/2025). Mostra-se prematura a concessão da ordem pleiteada, sem a evidente ilegalidade da prisão e sem sequer colher as informações da autoridade apontada como coatora. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator